Tribunal: STF
Processo: ARE 1520588
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Louis Dreyfus Company Brasil S/A interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado:



     RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O art. 114 da Constituição Federal preconiza a competência material da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento das ações que gravitem em torno da relação de trabalho. 



    A recorrente, em síntese, alega inexistir óbice à admissibilidade do recurso extraordinário.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Elton Ghersel, opinou pelo não conhecimento do apelo extremo em parecer assim ementado:



     Direito do trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trabalho. Declinação de competência à Justiça do Trabalho. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Erro grosseiro. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, provejo o agravo, porquanto a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, tanto assim que já fora objeto de apreciação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como adiante demonstrarei.



    Ademais, contrariando a solução sugerida no douto parecer ministerial, a mim me parece que o recorrente, ao manejar o presente agravo, optara pelo correto meio de impugnação cabível contra o capítulo da decisão de inadmissibilidade fundado no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Ainda que a ilustre desembargadora Vice-Presidente do tribunal de apelação tenha se olvidado de mencionar, no dispositivo da decisão ora agravada (eDoc 99), também a inadmissão do extraordinário, os fundamentos nela contidos não deixam dúvida de seu teor. Admitir o contrário acarretaria a inviabilização, por meio impróprio, da abertura da instância extraordinária, o que se constituiria em verdadeira negativa de jurisdição.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo relevantes as razões recursais, as quais têm como argumento central a circunstância de que, não havendo qualquer relação de trabalho estabelecida entre a empresa-ré e o autor (Luciano Rodrigues), cabe à Justiça Comum a análise da demanda.



    Tal fundamento encontra amparo em decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal, como é de se ver do julgamento, em caso análogo, ocorrido na sessão presencial da Colenda Segunda Turma em 25.2.2025, no ARE 1.499.584/PB AgR - acórdão ainda não publicado -, bem como nos seguintes precedentes (grifei):  



    (...). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ILÍCITO CIVIL. RELAÇÃO TRABALHISTA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.419.982 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.4.2023).



    ...............................................................................................



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA.



    1. É competente a Justiça Comum estadual para o julgamento das causas relativas à indenização por acidente de trabalho, bem assim para as hipóteses de dano material e moral que tenham como origem esse fato jurídico, tendo em vista o disposto no artigo 109, I, da Constituição do Brasil.



    2. A nova redação dada ao artigo 114 pela EC 45/2004 não teve a virtude de deslocar para a Justiça do Trabalho a competência para o exame da matéria, pois expressamente refere-se o dispositivo constitucional a dano moral ou patrimonial decorrentes de relação de trabalho.



    Recurso extraordinário conhecido, mas não provido, mantida a competência da Justiça Comum para o exame da lide.



    (RE 394.943, Ministro Eros Grau, DJ de 13.5.2005).



    E o Plenário do Supremo, no julgamento da ADPF 501 (DJ de 18.12.2020), da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, já decidiu pela impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, ampliando o âmbito de incidência de determinada norma legal para hipóteses não previstas. A correspondente ementa, com meus grifos, recebeu o seguinte teor:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. (...). IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA.



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes.



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma.



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º).



    4. Arguição julgada procedente.



    Fixada a competência jurisdicional da Justiça comum para o julgamento da ação da qual tirado o presente recurso, os autos devem ser devolvidos à Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para reapreciação da matéria de mérito impugnada.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também lhe provejo para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente